Tribunal: TJSP
Processo: 1168815-31.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
res para a cobertura das despesas previstas em outras notas fiscais emitidas pelo hospital. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1168815-31.2023.8.26.0100; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2026; Data de Registro: 22/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Hospitalares

Relator(a):

Celina Dietrich Trigueiros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/04/2026

Data de publicação:

22/05/2026

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços médico-hospitalares. Sentença de procedência da ação e da denunciação da lide. Recurso apresentado pela parte litisdenunciada. EXAME: ausência de indicação expressa de existência de cláusula do contrato de seguro saúde que afaste a obrigação da litisdenunciada de arcar com as despesas médico-hospitalares cobradas pelo hospital autor. Alegação de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços médico-hospitalares. Sentença de procedência da ação e da denunciação da lide. Recurso apresentado pela parte litisdenunciada. EXAME: ausência de indicação expressa de existência de cláusula do contrato de seguro saúde que afaste a obrigação da litisdenunciada de arcar com as despesas médico-hospitalares cobradas pelo hospital autor. Alegação de ausência de previsão no rol da ANS que se mostrou genérica, visto que não foram especificados os materiais e procedimentos não previstos. Nota fiscal juntada aos autos pelo autor que indicou, de forma detalhada, os materiais e procedimentos, além dos valores unitários, não demonstrado que a litisdenunciada solicitou documentos complementares para a cobertura das despesas previstas em outras notas fiscais emitidas pelo hospital. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.